Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0716908-24.2020.8.07.0001 APELANTE: RUY BRAGA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Verifica-se, no caso dos autos, que nada obstante esteja anotado o Sigilo nível 1, não há razão para que permaneça restrita a publicidade do feito. Observa-se que o processo tramitou em segredo de justiça. Ocorre que, muito embora a decisão que autorizou, entre outras diligências, a busca e apreensão na residência do acusado (ID 26044183, págs. 1/6) tenha determinado o trâmite daquele procedimento em segredo de justiça, não há decisão nos presentes autos estabelecendo o segredo de justiça. Desse modo, proceda à laboriosa Secretaria a retirada da referida anotação, intimando-se as partes. Após, aguarde-se o julgamento do mérito pelo Colegiado. Brasília-DF, 5 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR